Tribunal: TJMT
Processo: 1005068-75.2021.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005068-75.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MICHELI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.331.691-35 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 881.936.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA SEVERIANO - CPF: 877.244.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LOPES DA PAZ BAIMA - CPF: 029.659.651-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ANGELICA RANDOLI DE ALMEIDA - CPF: 964.455.052-87 (VÍTIMA), VANESSA ANGELICA RANDOLI DE ALMEIDA - CPF: 964.455.052-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTÔNIO ALVES DA CRUZ (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005068-75.2021.8.11.0007

RECORRENTE: MICHELI PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO OU DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pela prática de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP), em razão de agressão com faca contra a vítima, a qual sofreu múltiplas lesões, incluindo perfuração hepática e hemorragia interna, sendo submetida a procedimento cirúrgico de urgência. 2. A defesa alegou: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea; (ii) reconhecimento de legítima defesa, diante de suposta agressão inicial da vítima; (iii) subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal leve, por ausência de animus necandi; ou (iv) despronúncia por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões submetidas à apreciação consistem em verificar: (i) se a pronúncia está suficientemente motivada; (ii) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (iii) se há prova cabal de legítima defesa apta a afastar a competência do Tribunal do Júri; (iv) a possibilidade de desclassificação para lesão corporal ou de despronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia apresenta motivação compatível com o juízo de admissibilidade (art. 413, caput e §1º, CPP), distinguindo motivação “concisa” de “genérica” e explicitando elementos concretos de materialidade e autoria; atende, ainda, ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF).

5. O laudo pericial confirma a natureza gravíssima das lesões, decorrentes de instrumento perfurocortante, com risco concreto à vida, além de incapacidade temporária para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

6. Depoimentos testemunhais são convergentes quanto à existência de vias de fato e ao uso de faca pela recorrente, com golpes desferidos em regiões vitais, divergindo apenas sobre quem iniciou a agressão.

7. A tese defensiva de legítima defesa não encontra prova incontestável, subsistindo versões conflitantes, o que demanda apreciação pelo Conselho de Sentença, a quem compete a análise do elemento subjetivo e da dinâmica dos fatos.

8. Não se verifica, nesta fase, a ausência de
animus necandi
, dado o uso de arma branca em regiões vitais e a gravidade das lesões produzidas.

9. Não se observa desistência voluntária manifesta, pois a cessação dos golpes decorreu de intervenção de terceiro, matéria também de mérito para o Conselho de Sentença.

10. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e inexistindo causa excludente comprovada de plano, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso em sentido estrito desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "Compete ao Tribunal do Júri apreciar alegação de legítima defesa quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, não sendo possível a desclassificação ou a despronúncia nesta fase processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 16/6/2020; TJMT, RESE 90177/2015, Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 26/01/2016

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005068-75.2021.8.11.0007

RECORRENTE: MICHELI PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por MICHELI PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que a pronunciou para que seja julgada pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP) contra VANESSA ANGÉLICA RANDOLI DE ALMEIDA.

Aduz que a pronúncia padece de fundamentação idônea, pois se vale de argumentos genéricos, devendo ser reconhecida a legítima defesa, decorrente da provocação da vítima, para que seja absolvida.

Subsidiariamente, pugna pela despronúncia,
“até que sejam produzidas eventuais provas novas e convincentes, nos termos do art. 414, do CPP”
.

Por derradeiro, requer seja reconhecida a desistência voluntária, para que a conduta seja desclassificada para lesão corporal leve.

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005068-75.2021.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MICHELI PEREIRA DOS SANTOS foi denunciada pelo Ministério Público em 07/06/2022, acusada da prática do seguinte fato típico:

“Consta do incluso caderno de investigação que em 22 de julho de 2021, em horário incerto, no estabelecimento comercial denominado “Além da Gula”, localizado no Setor J, no Município e Comarca de Alta Floresta/MT, MICHELI PEREIRA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, imbuída de inequívoco animus necandi, mediante uso de faca, tentou matar a vítima Vanessa Angélica Randoli de Almeida, não alcançando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade”.

A vítima, VANESSA ANGÉLICA RANDOLI DE ALMEIDA, à época com 31 (trinta e um) anos de idade, foi auscultada pela autoridade policial em 27/07/2021:

“QUE no dia do fato foi convidado por ALEX para ir no estabelecimento ALÉM DA GULA; QUE possuía um relacionamento amoroso com ALEX que já durava um ano e seis meses; QUE ALEX lhe pediu para chamar sua amiga ALINE, pois queria que a declarante sentasse em uma mesa separada, pois ele iria tratar de negócios com outras pessoas; QUE como combinado, foi ao local em torno das 18:00 horas e sentou com sua amiga ALINE em uma mesa, enquanto ALEX sentou em uma mesa próxima, com mais duas pessoas; QUE logo depois também chegou uma outra amiga ADRIANA, que sentou em sua mesa; QUE afirma que algumas vezes ia até a mesa de ALEX conversava e depois voltava; QUE em um momento, a esposa de ALEX, a suspeita MICHELI, passou a frente do estabelecimento em um veículo com mais algumas pessoas, sendo que ALEX cumprimentou ela de longe; QUE ouviu ALEX atendendo ligação de MICHELI e dizendo que não iria embora, pois não estava fazendo nada de errado; QUE alguns minutos depois MICHELI passou novamente só com a enteada ALINE, fazendo gestos com o dedo, xingando a declarante; QUE afirma que também proferiu ofensas contra ela; QUE algum tempo depois MICHELI voltou ao local sozinha, desceu do carro e sentou ao lado de ALEX; QUE ambas ficaram trocando gestos com os dedos; QUE ALEX vendo a situação resolveu ir embora; QUE MICHELI foi em direção ao seu carro; QUE o carro de ALEX também estava próximo e foi conversar com ele; QUE MICHELI viu a declarante no carro de ALEX e voltou; QUE não viu ela chegando e saiu por trás do carro, entraram em vias de fato; QUE ALEX viu a situação e foi apartar a briga; QUE apenas quando foi separada da briga por ALEX que sentiu sangue escorrendo pelo seu corpo; QUE MICHELI ainda disse, “toma sua puta”; QUE detalha que MICHELI não tentou bater na declarante, apenas tentava lhe furar, pois ficou com arranhões no rosto, nos braços, nas costas, além de facadas nas barrigas; QUE ALEX saiu do local no carro dele e MICHELI saiu em fuga no carro dela; QUE seus amigos lhe ajudaram e solicitou apoio dos bombeiros e polícia militar; QUE antes da briga, MICHELI pichou seu carro com o dizer “PUTA”, bem como o muro de sua casa, com os dizeres “PUTA”, “LIXO”, “BISCATE”; QUE não aguenta mais tal situação, deseja representar criminalmente contra a suspeita e solicitar medidas protetivas; QUE também deseja solicitar medidas protetivas contra ALEX, pois ele está lhe procurando, indo em sua casa, na empresa de sua amiga ALINE e até atrás de seu ex-marido DEIVISON”.

ADRIANA SEVERINO, testemunha ocular dos fatos, narrou na fase inquisitiva:

“QUE no dia do fato estava em sua casa, quando mandou uma mensagem para VANESSA perguntando onde ela estava, ao que indicou o local ALÉM DA GULA e chamou a depoente; QUE foi ao local e VANESSA e ALINE já estavam em uma mesa, enquanto ALEX estava em outra mesa com mais duas pessoas; QUE depois de alguns minutos passou em um carro a esposa de ALEX, apenas observando; QUE minutos depois MICHELI passou novamente, com a filha de ALEX, fazendo gestos com os dedos, chamando as presentes de putas e pedindo para irem embora do local; QUE VANESSA e ALINE revidaram as ofensas também com gestos com os dedos; QUE minutos depois MICHELI voltou sozinha ao local, desceu e sentou na mesa de ALEX; QUE antes de sentar MICHELI já passou provocando VANESSA, além de sentar de frente com ela e ficaram trocando gestos com as mãos e ofensas; QUE ALEX vendo a situação resolveu ir embora com MICHELI; QUE MICHELI foi em direção ao carro dela e ALEX foi no carro dele; QUE VANESSA resolveu ir conversar com ALEX; QUE MICHELI vendo a situação, resolveu voltar na direção do carro de ALEX e ficou de frente com VANESSA; QUE ambas entraram em vias de fato e a depoente e ALINE ficaram próximas, esperando uma reação de ALEX; QUE ALEX entrou no meio e apartou a briga; QUE só depois de apartar, escutou ALEX pedindo para ALINE levar VANESSA para o hospital; QUE percebeu que VANESSA estava sangrando; QUE pediu para ALEX levar VANESSA para o hospital, porém ele preferiu sair atrás de MICHELI que saiu em fuga; QUE tudo foi rápido e não viu o momento dos golpes de faca; QUE os bombeiros socorreram VANESSA, enquanto a depoente e ALINE foram na casa de ALEX, porém nenhum deles estava em casa, acreditando que ALEX deu fuga para MICHELI”.

ALINE LOPES DA PAZ BAIMA, que também estava presente na cena do fato, declarou:

“QUE no dia do fato sua amiga VANESSA lhe ligou pedindo para irem até a lanchonete ALÉM DA GULA, dizendo que ALEX tinha chamado elas e que ele pagaria por tudo; QUE resolveu ir e, no local, sentaram em mesas separadas; QUE também chamaram outra amiga, ADRIANA, que logo chegou ao local; QUE estavam em uma mesa as três, e ALEX em outra com mais duas pessoas; QUE em determinado momento passou na frente um carro com várias pessoas, crianças e a esposa de ALEX, a suspeita MICHELI; QUE momentos depois o carro voltou, mas só MICHELI e a enteada ALINE; QUE elas passaram fazendo gestos com os dedos, xingando as presentes de puta e mandando irem embora do local; QUE afirma que no calor do momento também fizeram gestos com os dedos; QUE momento depois o carro voltou novamente, apenas MICHELI no veículo, sendo que parou no local e foi sentar na mesa de ALEX; QUE quando MICHELI passou pela mesa da declarante, já xingou VANESSA de puta e ambas começaram a brigar; QUE VANESSA e MICHELI ficaram trocando ofensas e gestos com os dedos; QUE ALEX vendo a situação resolveu ir embora do local com MICHELI; QUE MICHELI foi em direção ao carro de VANESSA, enquanto VANESSA resolveu ir até o carro de ALEX para conversar com ele; QUE MICHELI viu que VANESSA estava no carro de ALEX e voltou na direção deles; QUE ALEX estava indo embora, sendo que VANESSA e MICHELI ficaram frente a frente; QUE as duas entraram em vias de fato, mas detalha que não viu MICHELI tentando agredir VANESSA ou se defender, ela apenas tentava furar VANESSA com uma faca que portava; QUE ALEX viu e desceu rapidamente, apartando a briga; QUE somente neste momento VANESSA viu que tinha sido esfaqueada; QUE MICHELI saiu em fuga com o carro dela e ALEX pediu para alguém ligar para os bombeiros e logo saiu no carro dele; QUE os bombeiros chegaram e levaram VANESSA; QUE saiu do local e foi na casa de ALEX, porém ele não tinha ido embora pra casa, acredita que ele tenha dado fuga para MICHELI; QUE sabe que o relacionamento deles passava de somente "amante", pois conviviam abertamente em locais públicos, e MICHELI sabia do caso, inclusive, no início do relacionamento, ele se relacionavam os três juntos; QUE acreditava que o fato não tenha ocorrido por ciúmes, pois tudo era feito abertamente”.

Interrogada em 30/08/2021, MICHELI, 26 (vinte e seis) anos de idade, respondeu:

“QUE a declarante convive maritalmente com ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS há aproximadamente oito anos; QUE possui um casal de filhos, LUCAS FERREIRA DOS SANTOS e ALEXIA FERREIRA DOS SANTOS, respectivamente com 6 anos e 1 ano e 7 meses; QUE a declarante começou a ser perturbada por VANESSA ANGÉLICA RANDOLI DE ALMEIDA e tudo começou quando a declarante estava cumprindo o resguardo de sua filha ALEXIA; QUE encontrou ALEX com VANESSA sentados na mesma mesa no restaurante Paolla; QUE VANESSA estava com uma amiga e quando a declarante chegou ela se levantou com a amiga; QUE VANESSA começou a perturbar ligando, mandando gestos e tentando fazer com que a declarante separasse de ALEX; QUE a declarante acabou por romper o relacionamento dando a oportunidade para que eles ficassem juntos; QUE mesmo separada de ALEX, a VANESSA continuou perturbando a declarante; QUE a declarante reatou o relacionamento com ALEX; QUE VANESSA não aceitava e aumentou o nível da perturbação; QUE VANESSA fez ameaças dizendo que "onde ela encontrasse, ela iria matar" a declarante; QUE registrou o Boletim de ocorrência no ano de 2021, no dia 22/07/2021 por volta das 20:30 horas, passou em frente de uma lanchonete na rua J perto da casa da declarante e viu ALEX sentado em uma mesa e também viu VANESSA com algumas amigas em outra mesa; QUE ALEX costuma frequentar aquela lanchonete, tendo em vista que fica próximo a sua residência; QUE "ligou para ALEX e ele disse que não estava fazendo nada de erado" e chamou a declarante para que "fosse também para lá e sentasse do lado dele"; QUE a declarante retornou para lanchonete e sentou na mesa com ele; QUE quando a declarante chegou estava de costas para VANESSA e sentou na mesa de ALEX; QUE a declarante evitava olhar para VANESSA; QUE VANESSA se sentou se ao lado posição e "ficava fazendo sinais, gesticulando 'mostrando o dedo, fazendo chifres e chamando para briga, dizendo vem pra cima sua corna'"; QUE ALEX chamou a declarante para ir embora e evitar discussão; QUE saíram e ALEX foi para o carro dele e a declarante foi para o seu carro; QUE VANESSA se levantou e correu até o carro de ALEX, e começou a bater no vidro e abriu a porta do carro dele e falou alguma coisa com ALEX; QUE VANESSA retornou e veio em direção do carro da declarante; QUE a declarante ainda estava entrando em seu veículo quando VANESSA chegou dizendo "vem pra cima sua corna" fazendo sinais para que fosse brigar com ela; QUE a declarante ficou com muito medo, pois ela já tinha feito várias ameaças; QUE VANESSA veio e segurou a declarante pelo cabelo; QUE ela grudou no cabelo e impedia que entrasse no carro e dizia que queria brigar e arranhou e desferiu socos no rosto da declarante; QUE a declarante ficou impedida de fugir e naquele momento lembrou que havia uma pequena faca que utiliza para descascar frutas para seus filhos, a qual estava na porta traseira do veículo; QUE então conseguiu abrir a porta, pegou a faca e desferiu um golpe contra VANESSA tentando fazer com que ela soltasse; QUE não tinha a intenção de matar VANESSA apenas de se defender; QUE se quisesse poderia ter desferido vários golpes, mas apenas a fez para que ela soltasse; QUE ALEX desceu do veículo e tentou ajudar a separar VANESSA; QUE VANESSA soltou seu cabelo e a declarante entrou no veículo e conseguiu e foi embora; QUE VANESSA ainda pegou uma pedra enorme, tentando jogar na declarante; QUE a declarante acelerou o carro e saiu de lá; QUE depois os ocorrido a declarante evita todo o contato com VANESSA e inclusive não tem saído na rua com medo dela; QUE VANESSA continua seguindo perturbando, ligando de números desconhecidos e fazendo ameaças; QUE inclusive já conversou com seu esposo para mudarem de cidade para evitar contato com VANESSA”.

Em 12/09/2021, VANESSA, que é advogada, requereu sua habilitação, em causa própria, no inquérito policial, quando fez a juntada de 22 (vinte e duas) mensagens de áudio do aplicativo WhatsApp, atribuindo a autoria delas a MICHELI:

"E não adianta me bloquear não e deixar eles bloqueado, tá? Não adianta não, porque a partir de hoje a sua vida vai ser o inferno. Vou mostrar que você mexeu com a mulher, tá? Biscate do Satanás." (1-11-07-2020.mp3)

"Na hora de morar com ele não quis, não quis. Mas ficar fazendo palhaçada pelas minhas costas. Os dois vagabundos quer? Eu vou ensinar vocês dois." (2-11-07-2020 (5).mp3)

"E o meu problema vou resolver com você pessoalmente, tá? Agora eu tô aqui em (Alta) Floresta, não tô em sorriso mais não, tá." (4-11-07-2020 (2).mp3)

"Tinha que ter sido mulher e falaram que tava com ele. Sai daqui que eu quebro tua cara, capeta. Sai daqui, tá? E não ficar com graça os dois pelas minhas costas, não. A hora que eu fui embora, não foi morar junto os ‘dois cão’. Aí agora acha que eu sou trouxa?" (5-11-07-2020 (3).mp3)

"Você e ela vai me pagar. Ah, se vai, Alex. Ah, se vai. Agora o dia... Eu quero ver. Eu vou pegar essa mulher, eu vou arregaçar ela todinha. Nem que eu vá pra cadeia. Só para ela largar de ser otária. Só para ela largar de ser otária, tá? Tá, capeta? E você vai me pagar pelo que você me fez, porque tem um monte de gente que me segue, tá? E ela foi e pesquisou o nome do namoradinho dela de propósito, sendo que eu nem sabia que eu tinha esse homem no Instagram. Eu nem sei quem é, eu nunca nem vi na minha vida." (6-WhatsApp Audio 2021-06-08 at 15.mp3)

"Enche a boca para falar que não quer o Alex, que não quer o Alex... E na primeira oportunidade que tem, sai daqui de Floresta para ir pra Colíder para dar o cu para ele. É uma puta daquelas bem barrela mesmo, né? Bem barrela. Que além de infernizar os outros, se rebaixa. Se rebaixa, se rebaixa para macho. Você não tem vergonha na sua cara. Só que o meu assunto, querida, amanhã eu vou resolver com você lá naquele escritório que você trabalha e você pode escrever que amanhã nós duas se desgraça. Ou é o meu fim ou é o seu, tá? Aproveita bem, aproveita bem, porque igual ele me falou que você ficava enchendo o saco dele, que ele não queria mais saber de você, porque você ficava enchendo o saco dele, porque queria que ele fosse dormir com você, até que você conseguiu, né? Saiu daqui para ir dar o rabo para ele, mas não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Dois vagabundos, dois pau no cu que se merecem." (7-WhatsApp Audio 13-05-2021.mp3)

"Dando o cu, haha. Bom, puta você é, né? Eu não ando com seu marido, né, querida? E eu piso no seu escritório, sim. Só que vai sair de lá nós duas presa, querida. Tá, tá bom. Eu não tenho medo de você. Nem um pingo. Aí você sabe muito bem que o Alex nunca te assume, né? Você só presta para dar o rabo para ele. Aliás, ele só tá com você porque ele sabe, né, que toda vez que ele vai atrás, que ele liga, você vai correndo igual uma cadelinha, né? Igual uma cadelinha. Tá." (8-WhatsApp Audio 2021-05-14 at 17 (1).mp3)

"Mas é muito otária. Ele fala na minha frente que não larga de você? Te orienta guria. Nunca falou isso para mim não. Pelo contrário. Tá. Você que é doida que eu largo dele para você ficar com ele. Doida. Chega o cu coça, doida... Enche a boca para falar: "Não quero o Alex não". Nós só anda atrás dele com tanto macho na vida, né? Adora fazer inferninho na vida dos outros. Mas eu quero mesmo que você fique com ele. Sabe por quê? Você acha que você me fez raiva, que você me fez mal? Não, querida. Você vai ver o que é infernizar a vida de uma pessoa, tá? Porque eu vou te ensinar que você não sabe." (9-WhatsApp Audio 2021-05-14 at 17.13.56 (3).mp3)

"Cachorrinha viciada saiu daqui de Floresta para ir dar o rabo pro Alex em Colíder, pau mandado. Alex latiu a cadelinha foi. Foi. Você enche a boca para falar que foi na minha casa, minha filha. Nem de você eu gosto. Sabe o que eu desejo para você a morte nessa estrada que você tá vindo de Colíder. Eu quero que você capote esse carro e morra. Tanto que eu te odeio, tá? Tá. Só te engolia para esfregar na cara do Alex, que ele era mentiroso. Nada mais. Tá bom. E fica com o teu machinho corninha. Além se amante ainda pega chifre, né? Corna, corna, porque não consegue fazer ele dormir com você, né? E faz, tem que sair daqui para ir pra colíder, para ele dormir com você. Tão rebaixada que você é por ele, pegando resto de marido dos outros. Arruma um macho para você e outra, eu largo dele se eu quiser, tá? E se você não sabe, ele tá doido para ir embora daqui, porque diz que não aguenta mais você, que fica caçando conversa com ele para ele dormir com você e desligar o celular para ficar com você. Tá bom? Vê se me erra." (10-WhatsApp Audio 2021-05-14 at 17.13.56 (2).mp3)

"Só para te lembrar, eu e ele somos amigos, as outras, tudinho, ele nunca fez questão de esconder de mim. Tanto que ele me liga indo pro rio, põe assim até as meninas, me mostra as meninas e eu nem aí. A única que ele faz questão de questão de esconder é você, entendeu? É você. Eu não sei por que, né? A única agora direto. Tem mulher lá fazendo churrasquinho com ele. Ele me mostra direto. Tem mulher indo pro rio com ele, ele me mostra. Eu não tô nem aí. E outra, se você quiser ficar com ele também, eu não tô nem aí. Você entendeu? Só que você saiba que a sua vida vai ser um inferno pro resto da sua vida até você cansar." (11-WhatsApp Audio 2021-08-03 at 12 (2).mp3)

"A sogra me perguntou ontem, eu falei que não, eu contei que nós só tá ‘guarantando’, que tipo, aí você ficou na tua, eu fiquei na minha, a gente não conversou, entendeu? Que o Alex me levou para mim ver que cêis não tinha mais nada. Falei para ela isso, mas elas já contaram um monte de coisa para ela e não dá mesmo. Fica muito feio. Não fica feio para ele, fica feio pra gente, entendeu? Mais para mim, né? Creio que para nós duas, né? Porque vai falar de mim e de você, de Ele não, né? Ele vai se gabar. Aí não dá certo. Ainda mais igual o Lucas lendo tudo. Eu ontem eu vi a hora minha filha do Lucas contar pra minha sogra as coisas. Fiquei nervosa. Mas graças a Deus ele não falou nada." (12-WhatsApp Audio 2021-08-03 at 12 (1).mp3)

"Eu já pensei, entendeu? Já pensei, falei: "Não, melhor eu deixar quieto, não vou perguntar mais, mas eu não me aguento. Eu não me aguento. Eu sempre quero saber se ele tá me enganando. Apesar de eu saber que ele me engana, mas pelo fato dele negar para mim, eu vou querer, vou atrás querer saber uma coisa que já tá na cara, entendeu? Esse é o meu erro." (13-WhatsApp Audio 2021-08-03 at 12.mp3)

"Ele falou para mim que só vai resolver a mesma coisa que você falou, que só vai resolver esse negócio e que depois ele vai trocar de chip e vai bloquear. Só que assim, que fique só entre nós, entendeu? Que nós duas conversa aqui. Porque você foi falar para ele do negócio do meu nariz. Ele me contou, mas ele falou isso para mim. Vamos aguardar para ver, né, se ele vai fazer isso mesmo. Mas se ele não fizer, igual eu te falei, enquanto você não por um basta, isso vai continuar desse jeito. Nas outras vezes, nas outras vezes não foi igual você, entendeu? Não tinha contato com as meninas. Eu brigava com elas e elas queriam que ele largasse de mim para ficar com elas. Aí quando elas via – elas não, foi essa Andressa, né, que eu te falei da gravidez do Lucas –, quando ela viu que ele não ia largar de mim para ficar com ela, ela pegou e cansou e soltou ele. Falou que não queria mais. Aí acabou. Mas você já não. Você, eu vejo que você não quer destruir, entendeu? Ela não, ela ponhava para destruir mesmo, para ele largar de mim." (14-WhatsApp Audio 2021-08-03 at 12.20.16 (13).mp3)

"Isso realmente é verdade, viu? Ainda mais quando tem as crianças aqui dentro de casa, Deus me livre. Eu fico pensando naquela situação, aquele dia que o Lucas acordou. Olha, eu fico pensando, gente, como que onde tá a minha cabeça fazer um trem desse perto dos meus filhos? Não dá... igual tipo tava aquele dia, foi nós três lá em Guarantã, tudo bem, entendeu? Era só nós. Mas no meio dos outros, pros outros ficar falando mal da gente, não dá certo não. Não dá mesmo." (15-WhatsApp Audio 2021-08-03 at 12.18.38 (1).mp3)

"Ah, com certeza. Mas assim, ela acredita mais em mim do que nos outros que os outros fala, no que eu falo, entendeu? Eu expliquei, falei que não tinha nada a ver, mas com certeza ela deve estar com pé atrás e com razão, né? Porque nós duas no mesmo ambiente. Que que eles não vão pensar, né? Vão pensar bem o que aconteceu." (16-WhatsApp Audio 2021-08-03 at 12.16.56 (1).mp3)

"Igual eu te falei, eu não vou ficar te incomodando por essa situação, porque eu sei que é chato, até porque assim, nós duas não tem tanta intimidade assim, né? Eu pergunto tipo assim porque às vezes eu não aguento, entendeu? Que eu acho que ele tá mentindo para mim, aí eu não aguento e vou e te pergunto as coisas. Mas eu vou parar de ficar te perguntando as coisas, vou ficar na minha, vou tentar parar de ficar falando, caçando conversa com ele, que eu acho muito difícil, né? Porque o Alex é impossível. E vamos ver o que que vai dar, né?" (17-WhatsApp Audio 2021-08-03 at 12.16.33 (1).mp3)

"Te falar, você tem que pôr uma pressão nele também, tá? Nem que seja só para ver o que ele fala." (18-WhatsApp Audio 2021-08-03 at 11.mp3)

"Falou para mim que você falou para ele que você ficou braba porque ele tinha feito isso comigo. Disse que você brigou com ele, falou isso para mim, não falou nada demais não, só falou que você não gostou. Ele falou bem assim: "Ah, você já foi contar para ela?" Eu falei: "Não, só tava conversando com ela, perguntando se você tava indo atrás dela, oxe!"" (19-WhatsApp Audio 2021-06-08 at 15 (2).mp3)

"Então, mas isso é modo de dizer, porque eu já tô com ele já tem 8 anos, né? Eu já tô cansada, né? Eu sei que ele não vai mudar. Tinha até esperança quando eu voltei de Sorriso. Eu achei mesmo que ele ia mudar, mas depois que eu vi que era só lábia. O Alex não me pega, minha filha, nunca mais com as mentiras dele. Nunca mais. Antigamente, vixe, você sabe, esses tempos brigava com todo mundo, briguei até com você. Até liguei para aquela Amanda, mas hoje não ligo mais não. Sabe por quê? Eu sei que o errado é ele. Antes eu pensava assim, igual você tava com ele, né? Eu pensava: "Ah, sem vergonha ela. Ela sabe que ele é casado. Se ela ponhasse um ponto final, tudo isso acabava. E ele sabe que se ele for atrás, ela vai ceder. Eu pensar desse jeito. Hoje não. Cada um tá onde quer, né? Cada um sabe até onde aperta o seu sapato. E é igual ele te fala, se não for com você vai ser com outra. Se não for com outra, vai ser com outro. E assim vai, entendeu? E se ele faz comigo, você sabe que se um dia você for ficar com ele, ele vai fazer com você do mesmo jeito, até pior. Ele vai fazer as coisas ainda, vai olhar pra tua cara e vai falar para você bem assim: "Você pode gravar o que eu tô te falando, você tá pagando pelo que você fez com a Michele. Você pode escrever." (20-WhatsApp Audio 2021-06-08 at 15 (1).mp3)

"Que eu vou te falar uma coisa, Vanessa. Do tempo que eu vivi com o Alex, ele sempre aprontou e eu aguentei muita coisa dele e sempre, todas as vezes, ele nunca largou de mim, entendeu? E ele sempre fez igual ele faz com você. Ele falava para elas que não largava de mim. Sempre fez essas coisas e ele nunca largou da pessoa. Foi sempre quando a pessoa quis por um basta, que a quando a pessoa cansou que via que ele não terminava comigo, entendeu? Mas foi muito, aguentei muito, sabe? Acabei que eu cansei disso tudo. Não é mais o que eu quero para mim. Pode ser que eu tente pelas crianças, porque eu ainda gosto dele, mas se ele pisar na bola de novo, sabe, eu largo de vez. Mas foi sempre assim. E por isso que eu te falava que ele não largava de você. É só se a se você chegar e der um basto igual todas as outras foram elas que deram um basta, mas ele sempre ia atrás, ficava vigiando, ficava atrás infernizando e acabava que elas mandavam mensagem, entendeu? Falando as coisas e nós dois brigava, arrumava minhas coisas, ele não deixava ir embora. Por isso que chegou nesse ponto de eu sair escondido." (21-WhatsApp Audio 2021-06-08 at 14 (2).mp3)

"Difícil, né? Porque ele quer ficar com as duas. Não sei se ele ficar com você, se ele vai parar de vir atrás de mim. Não sei se ele ficar comigo, ele vai parar de ir atrás de você, entendeu? Por isso que eu tenho medo de dar uma chance para ele. Mas igual eu te falei, se isso acontecer, se deu de a chance e ele for atrás de você, espero que você me conte. Se ele fizer isso, eu vou, eu soltaria de vez, entendeu? Tô pensando muito, sabe? Minha cabeça tá a mil, tem as crianças. Lucas todo dia fica pedindo por ele. Tá difícil, viu?" (22-WhatsApp Audio 2021-06-08 at 14 (1).mp3)

"E assim, apesar de tudo, eu sei, entendeu? Eu entendo que o erro tá nele. Eu não culpo você. Depois que eu te conheci, igual te falei, depois que eu te conheci, eu vi que você não é tudo isso que os outros falam, entendeu? Você sempre me respeitou. Teve uma discussão nossa, mas você sabe por que foi, né? Você sempre me respeitou. E igual você falou, apesar de tudo, você não aceita essas atitudes dele tá brigando comigo, mas é porque eu também caço, eu procuro conversa. E você fica, eu sei que você fica no teu canto. Eu sei que ele que fica atrás. Quem tem que mudar ele, né?" (23-WhatsApp Audio 2021-06-08 at 14.mp3).

O laudo pericial n. 510.1.02.2021.020049-01, realizado em 27/07/2021, relata o seguinte:

“
III- HISTÓRICO:

Pericianda relata que no dia 22/07/2021 por volta das 20 horas teria sido vítima de uma “tentativa de homicídio” por uma mulher por nome “Michele Pereira dos Santos”, a qual teria desferido cerca de cinco golpes com uma faca contra seu corpo, tendo sido duas superficiais e três com perfuração, sic.

Foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Alta Floresta aonde foi submetida a tratamento cirúrgico com rafia de lesão hepática, sic.

Recebeu alta hospitalar ontem.

No momento ainda com dores abdominais.

IV- DESCRIÇÃO:

Presença de escoriação linear em região frontal direita medindo 3,0 cm.

Escoriação em região masseteriana direita medindo 1,0 cm.

Presença de ferimento cirúrgico longitudinal transumbilical medindo 14,0 cm, com pontos de sutura no local.

Ferimento cortante suturado em região lateral do terço superior da coxa esquerda medindo 3,0 cm com equimose em seu entorno medindo 9,0x8,0 cm.

Ferimento inciso em flanco direito medindo 1,5 cm (possível local de dreno).

Ferimento cortante em região escapular esquerda medindo 1,5 cm (não suturado).

Escoriação linear em região cervical posterior medindo 8,0 cm.

V- COMENTÁRIOS:

Vítima de ferimentos por arma branca no abdome, apresentou hemorragia interna, foi submetida a tratamento cirúrgico de urgência, permanecendo internada por cinco dias. Trata-se de lesão corporal de natureza gravíssima, com risco de morte caso não fosse tratada de forma rápida e eficaz. Há incapacidade temporária para o trabalho. No momento não é possível afirmar sobre possíveis

sequelas decorrentes do trauma.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Vanessa Angelica Randoli de Almeida apresenta vestígios de lesão corporal de caráter perfuro cortante.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

01) HÁ OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE DA PERICIANDA? -
Sim.

02) QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU? -
Instrumento perfuro cortante
.

03) A OFENSA FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE PODIA RESULTAR PERIGO COMUM? -
Sem elementos
.

04)
RESULTOU PERIGO DE VIDA? -
Sim
.

05)
RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30(TRINTA) DIAS? -
Sim
.

06) RESULTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, OU ACELERAÇÃO DE PARTO? -
Sem elementos
.

07) RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, OU ENFERMIDADE INCURÁVEL, OU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO OU DEFORMIDADE PERMANENTE, OU ABORTO? -
Sem elementos”
.

Recebida a denúncia, a ré foi citada e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, VANESSA relatou:

“V: No dia 22/07, o ALEXSANDRO me ligou pedindo para ir até o estabelecimento chamado Além da Gula e pediu para mim chamar mais duas amigas minhas, que era a ADRIANA e a ALINE, para ficar comigo na mesa, porque ele queria que eu fosse lá, mas ele estaria tratando de negócio com outros dois rapazes, que é o JOADSON e o outro rapaz que é testemunha também, acho que é MARCOS o nome. E assim eu fiz, eu fui com as minhas amigas, eu estava lá no estabelecimento e não sei que hora mais ou menos foi que ela passou lá na rua. A primeira vez que ela passou, ela passou tranquila. Aí ela demorou um tempo, depois ela subiu à rua só ela e a enteada dela, que é filha do ALEXSANDRO, a ALINE, e passou me xingando, mostrando o dedo, aquela baixaria, né? Isso na frente do estabelecimento cheio de pessoas, com diversas pessoas.
E eu não vou mentir, não vou me fazer aqui de coitadinha, mas eu também revidei porque eu já tava cansada de ser xingada
. Tanto que existe um outro TCO que a gente foi parte também, onde ela chegou no local, me bateu na frente dos policiais, ela avançou para cima de mim na frente dos policiais. Então eu já tava cansada dessa situação. Nesse dia eu também xinguei ela. Daí não contente, demorou mais um pouco ela chegou no estabelecimento e foi sentou ao lado do ALEXSANDRO. E lá ela começou a me xingar. E eu também respondi, também xinguei ela. Foi quando
ele levantou para ir embora e ele foi em direção ao carro dele que estava na esquina do estabelecimento
. O dela, ela deixou estacionado de frente com o meu. De frente.
Quando ele levantou e foi pro carro e ela foi pro carro dela, eu levantei da mesa e fui no carro dele e falei um monte, xinguei ele também, porque se ele não tivesse permitido, ela não teria feito aquela baixaria toda no estabelecimento
. Enfim,
na hora que ela me viu no carro dele, ela voltou
. No que ela voltou,
eu tava saindo já para trás da caminhonete dele e ela veio na minha direção
.
Foi quando a gente se encontrou e a gente entrou em via de fato
.

Juiz: Ela tava armada lá no momento que vocês brigaram?

V: Eu não vi na hora eu não vi. Eu só senti passando no meu rosto. Eu achei que era a chave do carro, mas não era. Ela tava com uma faquinha de serra, que foi a arma que ela utilizou. Ela passou assim no meu rosto que arranhou. Ela me deu uma nas costas, um abdômen e uma assim na coxa, na lateral.

J: Mas ela furou ou ela tentou cortar?

V: Furou. Tem aí a perícia, tem fotos aí que eu acostei aos autos aí, né? Coloquei aos autos aí como prova. Ela furou. Eu fiquei cinco dias, eu acho que internada no hospital.
Teve perfuração do meu fígado. Meu fígado foi perfurado
.

J: Certo. A senhora ficou cinco dias no hospital e depois ficou mais algum tempo parada, teve alguma sequência?

V: Eu perdi o meu emprego. Eu trabalhava com uma Dra. Bruna Signorate, que é uma advogada. No dia dos fatos, no outro dia, ela já foi lá e já tirou meu nome do escritório, né? E falou para mim desocupar a sala. Simples assim. Eu perdi, aí em Alta Floresta, eu não consegui trabalhar mais.

J: A senhora ficou com algum tipo de sequela?

V: Não, só uma cicatriz enorme no abdômen.

J: Imediatamente a senhora foi socorrida ou ficou lá um tempo, perdeu sangue?

V: Perdi. O médico falou que eu só não morri porque não era dia, porque eu perdi bastante sangue. Fui socorrida por terceiros porque o senhor ALEXSANDRO e a MICHELI saíram em fuga, né? Os dois juntos.

J: E esse ALEX, a senhora conhecia aí por quê? Porque o senhora foi lá no local?

V: Ó, na verdade eu e o senhor ALEXSANDRO a gente tinha um relacionamento. Comecei com ele, ele ainda estava casado com a senhora MICHELI, num tempo eles separaram, continuei, eles separaram, depois ela voltou. Só que quando ela voltou, eu fui até a casa dela, a gente conversou. Eu falei para ela que se o marido dela me deixasse em paz, eu não iria atrás dele, eu não incomodaria. Porém, ele nunca me deixou em paz. Aí a gente começou a andar junto os três, eu, ele e ela. Tem diversas testemunhas que viram isso, os três andando junto e a gente mantinha um relacionamento. Inclusive o bebê é fruto desse relacionamento.

J: É filho do ALEX?

V: Isso.

J: E a senhora foi a convite dele para esse local?

V: Sim. Convite dele.

J: A senhora então não sabia que a MICHELI iria lá?

V: Não, ela não, ela não saía com ele não. Ela só ficava em casa. Ele saía e me chamava para ir nos lugares. Eu ia com ele, dificilmente ela saía com ele.

J: Eles já estavam separados nessa época?

V: Não, nessa época eles já tinham voltado. Eles separaram um breve período em 2020. Foi quando ela quando ela voltou, eu cheguei nela e falei: "Olha, a situação é que seu marido não me deixa. Se ele me deixar em paz, eu não venho atrás dele, eu não ligo, eu não incomodo. Só que ele me perseguia a cidade inteira. Então a gente sempre continuou esse relacionamento turbulento. Tanto que ela fez um boletim de ocorrência no dia 13/05/2021. Lá ela fala que eu ameacei ela e que o que o Alexandro humilhava ela, eh, agredia ela psicologicamente, fisicamente. Tem tudo isso no boletim de ocorrência. Ela fez uma medida protetiva contra mim e contra ele. Só que continuou com ele, foi até onde eu estava, foi na minha casa, pichou o muro da minha casa, pichou o meu carro, bateu no meu carro na hora de sair. Então, não sei que medida protetiva é essa, que medo que ela tinha da gente.

MP: Eu vou tentar primeiro entender o contexto anterior dessas agressões. Me corrige. se eu tiver errado, tá? A senhora teve um relacionamento extraconjugal com ALEXSANDRO anteriormente aos fatos?

V: Isso, isso,

MP: A dona MICHELI ficou sabendo, vocês tiveram uma discussão anterior e chegaram até conversar e resolver a situação entre a senhora e ela, é isso?

V: Isso, isso.

MP: Me corrija se eu tiver errado. Teve um momento ali antes também dos fatos que vocês então passaram os três a conviver juntos?

V: Sim, eu frequentei a casa deles, eles frequentaram a minha casa, a gente ia pra ilha acampar com um monte de amigos.

MP: Entendi. Isso antes dessa tentativa de homicídio contra a senhora?

MP: Então era, mas era um relacionamento amoroso entre os três?

V: Também teve, doutor.

MP: Vocês tinham um relacionamento dos três, amoroso, então, né?

V: Uhum.

MP: E isso foi indo bem até um determinado momento, porque eu quero entender o motivo dessa tentativa, o que que aconteceu que teria motivado essas agressões ali?

V: Foi até no dia 13/05, que foi quando ela fez o tal do boletim de ocorrência, alegando que eu estava ameaçando de dar uma facada na barriga dela, o que ela fez comigo, né? Até então eu relevava o xingamento, as ameaças, as agressões que antes disso, antes desse boletim, já teve uma agressão, uma vias de fato entre eu e ela. Só que até então a gente relevou, né? Só que no dia no dia 13/05 ela foi até na delegacia falar que eu tinha ameaçado de dar uma facada no na barriga dela. Eu nunca fiz isso, nunca tinha feito isso.

MP: Então até o começo do ano de 2021 ali, em algum período, vocês tinham um relacionamento a três, amoroso?

V: Isso.

MP: E o que motivou essa desavença?

V: O que ela falava é que ela queria sempre estar com ele, mas ele não saía com ela. Não sei se esse foi o motivo. Ela se viu largada de lado, escanteio. Não sei, porque ele não saía com ela. Todo mundo que você perguntar na rua sempre me via com ele. Achavam que eu era a mulher dele. Eu não sei o que de fato fez com que que ela fizesse isso, né? O fato em si.

MP: Ali em maio de 2021, a senhora falou que ela registrou um B.O. falando coisas que a senhora diz que não são verdadeiras. É isso, né?

V: Isso.

MP: Entre maio a julho de 2021, aconteceu mais alguma coisa entre vocês duas?

V: Só ameaças por parte dela. Tanto que após ao fato também teve duas ameaças. Uma eu tenho prova, a outra não. Só que após aos fatos, acho que uns dois, três meses depois do que ela tinha me dado uma facada. Ela falou que daria outra, mas que não seria na barriga, seria no pescoço dessa vez.

MP: E essas ameaças eram, ela esclarecia por qual que era o motivo, o que que ela queria?

V: Porque eu estava com o ALEXSANDRO, ele tava comigo, não largava.

MP: Ela falava sobre isso?

V: Isso, tanto que nessa outra ameaça, que foi no dia 19/11, ela manda mensagem para ele, eu tenho aqui o print da mensagem onde ela fala assim que ele está comigo e não fazia nem questão de esconder dela.

MP: Entendi. Essa situação ali de pichar, eu vi que a senhora juntou no processo, de pichar o muro da casa da senhora, essa situação foi anterior a essa tentativa de homicídio?

V: Foi no mesmo dia. Nesse período que ela sumiu, que ela subiu me xingando, ela sumiu um tempo. Agora eu não sei te dizer se foi na hora que ela desceu e ela sumiu um tempo também, que ela foi lá e pichou o muro da minha casa. ou se foi antes dela descer lá para ficar no estabelecimento, né? Mas o carro foi na hora que ela foi descer.

MP: Então essa pichação ali no foi no dia dessa situação da tentativa?

V: Foi no dia, 0 carro foi exatamente no momento, ali no local e no momento.

MP: Agora vamos conversar sobre a questão. Ela sentou junto na mesa com a senhora, ela agrediu verbalmente senhora e a senhora retrucou, né?

V: Sim.

MP: E daí o ALEXSANDRO foi embora?

V: Uhum.

MP: Daí a senhora foi falar com ele? Como é que foi essa dinâmica da agressão da contra a senhora?

V: Na hora que eu fui no carro dele, eu fui falar para ele que se ele não tivesse permitido, ela não tinha feito isso, né? Porque se ele não tivesse aceitado ela fazer aquele tipo de baixaria, ela não tinha feito. Só que daí na hora que eu tava no carro, ela tava entrando no carro dela, ela viu eu no carro dele. Ela saiu do carro dela e voltou em direção a mim.

MP: Certo. E daí que que aconteceu? O que que ela fez?

V: Aí foi quando a gente se encontrou e a gente começou a brigar. Aí ela desferiu as facadas, né?

MP: Entendi. E a senhora no momento nem viu que ela tava com faca, foi o que a senhora explicou?

V: Não vi porque ela era escuro. Foi debaixo da árvore, né?

MP: E ela foi embora, alguém tirou ela, como é que foi?

V: O ALEXSANDRO tirou ela.

MP: Ela parou de dar as facadas na senhora porque ele entrou no meio?

V: Sim, ainda quando ela foi sair, ela falou: "toma puta".

MP: Consta aqui no laudo da senhora do exame de corpo delito, que a senhora ficou afastada do trabalho por 30 dias. Foi isso mesmo?

V: Na verdade eu perdi o meu trabalho, doutor.

MP: Mas nessa resposta aqui que isso pode ter uma situação relevante, a senhora ficou incapaz de trabalhar por 30 dias?

V: Uhum. É, o doutor me afastou por 30 dias.

MP: Houve alguma sequela física que a senhora falou que perfurou o órgão? Houve essa alguma sequela perda dessa sequela de alguma habilidade, alguma capacidade física da senhora? Não sei, perda de um fígado, perda de um de um rim?

V: Graças a Deus. Só ficou mesmo a sequela da cicatriz mesmo, da cirurgia.

MP: A cicatriz é na região da barriga?

V: Isso.

MP: A senhora quer falar mais alguma coisa sobre esse caso que eu não tenha perguntado? Por conta desses fatos, dessas persecuções reiteradas, a senhora teve que mudar de cidade. E foi isso, né?

V: É, eu mudei agora ano passado porque na verdade é uma situação meia turbulenta em relação entre eu e o senhor ALEXSANDRO, né? E agora tem o bebê no meio. Então eu preferi sair da cidade, morar em outro lugar, porque igual eu falei, ela me ameaçou duas vezes após já, que eu tenho conhecimento que uma hora ou outra a gente ia se encontrar, ia dar merda, né, doutor? Então eu peguei e optei por sair da cidade.

MP: Não tenho mais pergunta pra senhora. Obrigado.

Adv.: VANESSA, antes de tudo esse Problema que teve é que você e a MICHELI já tiveram outros problemas anteriormente?

V: Sim, sim, sim. Eu relatei aqui pro doutor que teve uma vias de fato que aconteceu lá na rua C, quando eu fui atender a filha do senhor ALEXSANDRO, a ALINE. Ele pediu para mim lá atender a situação e os policiais já estavam no local, inclusive e a senhora MICHELI chegou lá me agredindo e me xingando.

Adv.: E você tem conhecimento de boletins de ocorrência que tem contra a senhora ameaçando ela antes disso?

V: Contra mim e contra o senhor ALEXSANDRO, né? Ela fez uma medida protetiva, fez. Exatamente.

Adv.: E que ela diz no boletim que a sogra iria rasgar a barriga dela com uma faca. A senhora confirma isso?

V: O que ela fez comigo, né, doutor?

Adv.: Mas a senhora chegou de falar isso com ela?

V: Nunca. Se ela tiver como provar, ótimo, porque tudo que eu tô alegando, eu tenho como provar, né?

Adv.: A senhora falou que teve que fazer a cirurgia, que teve o muro pichado, a MICHELI arcou com todos esses prejuízos?

V: MICHELI nunca deu um real. Aí quem arca não é a MICHELI.

Adv.: Quem paga?

V: O senhor ALEXSANDRO mandou pintar o muro porque o meu ex-marido entrou em contato com ele e falou para ele que era para pintar o muro porque a casa é alugada.

Adv.: Mas quem pagou então foi o esposo da Michele. É isso?

V: O pai do meu filho. Sim.

Adv.: Você falou pai do seu filho. Depois de toda essa confusão, você continuou mantendo relação com o ALEX?

V: Doutor, no dia 19 de janeiro, o senhor foi atender uma ocorrência lá na delegacia, 19 de janeiro de 2022, onde o senhor ALEXSANDRO foi detido, né, porque ele foi até o estabelecimento querendo me agredir. Não sei se o senhor se recorda disso. Sim, eu continuei com ele. O doutor ainda falou: "Se vocês não pararem com isso, alguém vai morrer". Então, no dia 19 de janeiro de 2022, eu estava no estabelecimento CTG, juntamente com alguns amigos. O Senhor ALEXSANDRO chegou lá, tentando me agredir. Foi quando os meus amigos imobilizaram ele e chamaram a polícia e ele foi detido.

Adv.: Eu vou desconsiderar essa resposta e vou reformular a pergunta para ser bem objetiva, porque eu não eu não obtive a resposta e eu e assim, eu sei que a Vanessa deve estar um pouco nervosa, mas é só muito um pouquinho de calma assim que a gente vai... Eu perguntei se após esses fatos que ocorreram lá na rua J, se você continuou com o relacionamento amoroso com ALEX?

V: Sim, meu filho tem vai fazer 8 meses.

Adv.: Ah, entendi. Você ficou grávida dele?

V: Isso.

Adv.: Mesmo sabendo que ele era casado?

V: Doutor, acho que o se o doutor olhar aí nos autos, eu sei que ele era casado. Tanto que a mulher dele aceitou, não tem o que falar.

Adv.: Então vamos lá, vamos tentar entender agora o fato. O fato em si aqui consta que em todos os depoimentos é inegável de que a MICHELI passou na rua J xingando e você e suas amigas também fizeram gestos, né, correto? Aí ela encostou na lanchonete e sentou ao lado do Alex?

V: Isso.

Adv.: Aí vocês duas continuaram a ter essa rusga?

V: Sim.

Adv.: O ALEX pediu para ela ir embora?

V: Não sei o que que eles falaram, né? Não sei.

Adv.: Levantaram para ir embora?

V: Isso.

Adv.: E quem foi atrás de quem?

V: Eu fui na caminhonete do Senhor ALEXSANDRO.

Adv.: Entendi. Então você foi lá, aí lá vocês brigaram?

V: Não, a MICHELI estava no carro dela que ela estacionou de frente com o meu. Inclusive na hora que ela saiu, ela bateu no meu.

Adv.: Entendi. Mas e quem começou a briga?

V: Quem que saiu da casa para caçar confusão? Foi ela.

Adv.: Não, eu digo ali, no estabelecimento comercial?

V: Ela que vem na minha direção. Não fui na direção dela.

Adv.: Mas ela não tá indo embora com o ALEX?

V: Não, senhor. Ela estava no carro dela.

Adv.: Você chegou a pegar no cabelo dela?

V: Na hora da briga sim, né, doutor? O senhor acha que eu ia ficar parada?

Adv.: Então, teve uma briga?

V: Sim, teve uma vias de fato, só que eu não fui em direção a ela. Ela veio em direção a mim, porque eu estava no carro do ALEXSANDRO.

Adv.: A vias de fato pressupõe violência. Então você estava agindo com violência com ela e ela com você, é isso?

V: Armada ela estava, né?

Adv.: Tá, mas eu não cheguei na arma ainda. Antes da arma.

V: Não, ela foi com a arma. Ela não me bateu. Em momento algum ela me bateu. Ela estava desferindo os golpes.

Adv.: Então tá. Ela não te bateu, mas você bateu nela?

V: Sim, senhor.

Adv.: Satisfeito, excelência”.

ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS foi ouvido na condição de informante:

“MP: O senhor presenciou uma suposta tentativa de homicídio, que teria sido praticada pela MICHELI em desfavor da VANESSA, neste dia aqui, dos fatos, o que que o senhor viu?

I: Eu tava numa lanchonete, com dois pedreiros que trabalhavam comigo. E aí a gente tava lá conversando, tratando de negócio, aí a VANESSA ligou para mim e perguntou onde eu tava. Falei que eu tava na lanchonete, né? Daí ela pegou e foi, sentou numas três mesas depois da minha que eu tava com os pedreiros. E aí lá ela ficou, entendeu? Aí a minha filha passou de carro, mais minha mulher, minha filha pegou começou mostrar dedo para ela, minha filha. Aí a minha mulher passou, foi embora. Aí depois minha mulher me ligou, eu falei: "Amor, tô aqui em tal lugar". Aí ela foi lá, sentou na mesa comigo e aí as duas começaram uma a xingar outra. Aí eu peguei, levantei, dei o dinheiro pro rapaz pagar a conta, peguei, levantei e fui embora. Aí a minha mulher foi junto comigo, pegado na minha mão, nós levantou da mesa. Aí eu fui na caminhonete, dentro da caminhonete, a VANESSA chegou e bateu no vidro da minha caminhoneta, falou: "Vai embora?" Falei: "Eu vou". Aí ela saiu atrás da minha mulher, minha mulher no carro dela e começaram a brigad. Aí eu levantei e fui lá para apartar a briga.

MP: O senhor nesse dia não ligou para a VANESSA ir lá acompanhar o senhor?

I: Não. Sempre quando eu saía, ela perguntava onde eu tava, né? Aí se eu liguei para ela ou não, eu não me recordo, doutor.

I: É que o senhor disse claramente que o senhor você se encontraram que ela foi atrás do senhor, pelo que eu entendi. Ela disse exatamente o ela disse exatamente o contrário. O senhor convidou ela para ir lá.

I: Eu não recordo que eu chamei, doutor. Eu não me recordo.

MP: Então tá, para entender ali antes do contexto da das agressões, o senhor, a VANESSA e a MICHELI, antes dessas situações, os senhores mantinham vocês três um relacionamento amoroso?

I: É, eu tenho uma casa lá na ilha, no rio. Aí nós final de semana fomos lá umas duas vezes, entendeu? Aí ela ia com nós, porque as duas eram amigas.

MP: Entendi. Mas a minha pergunta não são se elas eram amigas. O senhor, os três mantiveram, antes desses fatos, um relacionamento amoroso?

I: Sim, doutor.

MP: Tudo bem. Então, dos fatos, o senhor disse que encontrou ocasionalmente a VANESSA, né?

I: Sim.

MP: E a sua esposa, com a filha do senhor, passou lá e teriam feito gestos para VANESSA. É isso?

I: Sim. A minha menina fez que eu vi, né?

MP: E o senhor viu a MICHELI xingando?

I: Não, Eu vi a a minha filha, senhor.

MP: Daí o senhor disse que a MICHELE foi e sentou à sua mesa?

I: Sentou na minha mesa que eu chamei ela para ir lá. Falei: "Vem aqui que eu tô aqui, daqui a pouco nós vai embora".

MP: Tá bom. E daí, neste momento que ela sentou na sua mesa, ela passou a agredir verbalmente, falar que ia bater na VANESSA, chamando a VANESSA pra briga em algum momento?

I: Não. Eu só ouvi uma mostrando o dedo pra outra, Acenando da mesa pra outra. Aí eu achei aquilo muito vergonhoso, Peguei na mão dela e dei o dinheiro pro pedreiro pagar a conta e fui embora.

MP: Os senhores não foram com o mesmo carro pro local, correto?

I: Não, eu tava na minha caminhoneta e ela no carro dela.

MP: Tudo bem. O senhor entrou no seu carro e a MICHELI foi para outro carro. Foi isso?

I: Foi no carro dela, que tava próximo a minha caminhoneta.

MP: E e neste momento foi que a VANESSA se aproximou?

I: Foi, a Vanessa foi atrás dela e grudou no cabelo dela.

MP: Ah, o senhor tá dizendo então que a VANESSA foi atrás da MICHELI?

I: É, porque a minha caminhonete estava atrás e o carro dela na frente. Aí eu peguei na mão dela, saí da mesa e vim até na minha caminhoneta. Eu falei: "Vamos embora para evitar problema". Aí eu entrei dentro da caminhoneta, a VANESSA chegou batendo no vidro da caminhoneta, eu aí eu desci, falei: "Vamos embora". Ela saiu correndo e grudou na minha mulher que tava logo à frente na minha caminhoneta.

MP: Então, em nenhum momento a MICHELI foi ao encontro da VANESSA e iniciou as agressões? O senhor tá dizendo exatamente o contrário, né?

I: Não, não. Pelo contrário, eu sou contra isso aí. Eu peguei minha mulher para nós ir embora.

MP: Não, não. É que o senhor tá indo em outro momento. O senhor tá dizendo então que a VANESSA iniciou as agressões físicas contra a MICHELI, é isso?

I: Ela passou pela minha caminhonete e grudou no cabelo da minha mulher.

MP: Certo. E daí o que sua esposa fez? Que que você viu que ela fez?

I: Eu vi uma agarrada com a outra. Eu fui entrei no meio para separar a briga. Depois só vi o sangue.

MP: E o senhor sabe de onde sua esposa arrumou essa faca? Como que ela pegou isso?

I: Doutor, segundo ela, carregava essa faquinha para descascar laranja pras crianças na escola, entendeu?

MP: Entendi. E o senhor separou as duas, pediu ajuda de outras pessoas para separar? Como é que acabou ali a briga?

I: Os pedreiros que trabalham comigo me ajudou a separar ela e tampar o sangue e chamar o corpo de bombeiros.

MP: E o que que motivou uma ter feito isso com a outra, ter xingado, se vocês tinham um relacionamento amoroso?

I: Doutor, isso aí eu não sei te responder.

MP: Não seria ciúme da MICHELI para com a VANESSA ou da VANESSA com a MICHELI?

I: Eu acho que não, porque depois do acontecido, a VANESSA foi lá em casa umas duas vezes conversar com a minha mulher. É de boa.

MP: Nesse dia da tentativa de homicídio, a VANESSA disse que a MICHELI pichou o carro dela, escreveu puta, biscate, fez a mesma coisa no muro da casa. O senhor sabe desses fatos?

I: Doutor, eu só sei por que sobrou para mim pagar a despesa, entendeu?

MP: E o senhor não sabe por que começou isso?

I: Não.

MP: Então tá bom. Sem mais, Excelência.

Adv.: Essa despesa que você pagou aí, muro, carro, você pagou visando uma reparação da sua esposa ou pagou por que você mantinha relação com a VANESSA?

I: Eu paguei pra fazer a reparação, né? Porque ela deu prejuízo, né? Eu paguei o prejuízo.

Adv.: Você disse aí que depois do acontecido a VANESSA foi na sua casa. Como é que é essa história aí? Conta aí.

I: Depois do acontecido, ela já foi lá em casa umas duas vezes, conversou com a minha mulher de boa.

Adv.: E ela falava o quê? Ela foi conversava o quê com a sua esposa?

I: Conversou com a minha mulher, falava que eu não tinha jeito e tal, que elas tinham que entrar num acordo, entendeu?

Adv.: E ela chegou a causar algum prejuízo para você? A VANESSA?

I: Quebrou o para-brisa da minha da minha Saveiro.

Adv.: E vocês depois disso mantiveram alguma relação?

I: Sim, eu tenho um filho com ela, doutor. Tem um moleque tem oito meses.

Adv.: Não, eu digo os três?

I: Não, nós três nunca mais. ~

Adv.: E teve uma relação de amizade entre elas ou não?

I: Ela conversava com a minha mulher. Eu peguei as duas conversando duas vezes lá na porta de casa.

Adv.: Agora falando do fato, que é o que o que importa mesmo, você disse que a VANESSA foi atrás da MICHELI. Você saberia dizer quem começou as agressões?

I: Doutor, eu saí da minha caminhoneta, certo? A hora que a Vanessa bateu, que ela saiu correndo rumo à minha mulher, aí eu saí, a VANESSA tava grudada no cabelo da minha mulher.

Adv.: E ela tava só grudada ou tava batendo? Como é que tava?

I: Dando murro, dando tapa, briga de mulher, né, doutor? Aí eu entrei para separar a briga.

Adv.: E na hora que ela tava ali batendo, você chegou a ver o sangue já ou não, só depois?

I: Não, eu vi por que saiu sangue na minha roupa, que eu entrei no meio, entendeu?

Adv.: Mas a MICHELI já tava apanhando?

I: Já... Ela já tinha agarrado no cabelo dela, dando tapa.

Adv.: Como é que tava o estado de ânimo da MICHELI ali na hora?

I; Tava nervosa, né, doutor? Abalada.

Adv.: Se arrependeu depois?

I: Ela arrepende até hoje, né, do que ela fez. Até hoje ela se arrepende. Vez em quando ela surta, vareia a noite, entendeu? Ela dá a crise de surto nela, que ela ela fez aquilo lá, não sei nem como, ela arrepende, entendeu?

Adv.: E hoje você tá com as duas ou tá só com uma, ALEX?

I: Eu tô com a minha esposa, entendeu? Mas eu tenho um bom relacionamento com a Vanessa ainda.

Adv.: Bacana. Satisfeito, Excelência”.

ADRIANA SEVERINO relatou que tinha conhecimento do triângulo amoroso prévio entre ALEX, VANESSA e MICHELI, e que, na data do fato, MICHELI chegou na lanchonete onde estavam – onde ALEX também se encontrava, em outra mesa – e passou a agredir verbalmente a vítima. No momento em que VANESSA saía do estabelecimento e foi em direção ao seu automóvel, MICHELI foi na direção dela e
“foi onde as duas entraram em vias de fato”
.

Não soube esclarecer quem iniciou as agressões físicas, pois estava de costas, mas presenciou ALEX separando ambas. Disse acreditar que MICHELI
“voltou com o intuito de fazer alguma coisa contra VANESSA, porque ela já chegou armada no local”
.

As declarações de ALINE LOPES DA PAZ BAIMA foram no mesmo sentido, acrescentando que ALEX dizia que
“amava as duas”
e já tinha proposto para os três morarem juntos,
“mas a VANESSA nunca quis”
.

Em relação à motivação de MICHELI,
supõe
que foi por que
“ALEX está mais para a VANESSA do que para a esposa, e ela estava se sentindo em segundo plano, porque enquanto ele fazia as cachorradas dele, mas não colocava o relacionamento deles em perigo, ela aceitava; só que com a VANESSA estava diferente, ele estava deixando a esposa de lado e focando cem por cento na VANESSA; ele não saía sem a VANESSA, ele viajava para todas as redondezas acompanhado da VANESSA... tanto é que, no dia que eles foram no motel, os três, ela ficou revoltada porque, na hora do ‘finalmente’, ele ejaculou na VANESSA e não nela; ali ela ficou chateada porque ele preferia a amante do que ela”
.

JOADSON LIMA DA COSTA, arrolado pela defesa, disse que estava na lanchonete com ALEX,
“acertando um serviço”
, pois trabalha como pedreiro,
“na hora que eu fui no banheiro, quando eu voltei, eu vi a confusão, não sabia o que tava acontecendo; eu vi ela (VANESSA) furada e fui fazer os primeiros socorros nela, esperando a ambulância chegar”
.

Respondeu que não presenciou a discussão de ambas, não sabendo dizer quem começou a briga,
“eu vi a VANESSA xingando o ALEX, mas não sabia o que tava acontecendo”
.

MARCOS ANTÔNIO ALVES DA CRUZ, por sua vez, disse que VANESSA estava sentada com outras mulheres em outra mesa, quando MICHELI chegou, foi até à mesa de ALEX e saiu,
“quando ela saiu eu fui no banheiro e quando eu retornei já tava a confusão; o outro colega meu que disse: ‘as mulheres brigaram’ (...) aí o SAMU chegou e levou ela embora”
.

Questionado pela defesa, informou que não presenciou o início do entrevero entre ambas.

Por derradeiro, MICHELI foi interrogada:

“R: Começou quando eu fui levar a minha funcionária embora, que era na rua J. Eu passei de frente o bar e eu vi o ALEX numa mesa e ela em outra. Deixei a minha funcionária e voltei. No que eu voltei, a minha enteada tava comigo. Ela baixou o vidro e xingou a VANESSA. Porque ela xingou a VANESSA, a VANESSA também xingou ela e eu fui para casa, cheguei em casa e nisso eu fiquei com raiva, né, porque eu vi o ALEX lá e nesse intervalo eu saí e foi quando aconteceu o muro e o carro (pichação) e voltei para casa. Só que eu não tinha intenção de ir no bar. Só que quando eu cheguei em casa, eu liguei pro ALEX. Aí o ALEX falou bem assim para mim: "Eu não tô fazendo nada de errado. Se você quiser vir aqui, você pode vir". E eu fui, falei: "Eu Pô, porque eu sou mulher dele, o que que tem a ver eu chegar? Cheguei no bar, eu sentei de lado, não sentei de frente para ela. Ela começou a mostrar dedo para mim me chamar de corna, fazer gestos e mandando eu ir para cima dela. E nisso eu revidei os gestos. Foi quando o ALEX pegou e falou: "Vamos embora". Eu falei: "Então vamos." A gente se levantou, eu fui pro meu carro, ele pro dele. Ela levantou correndo, foi no carro dele, eu vi que ela deu uns três murros no vidro, falou alguma coisa para ele. Eu já tava no meu carro e ela veio pro meu lado me chamando para briga, me chamando de corna, falando: "Vem". Nisso eu tava na porta do carro, foi quando eu voltei e nós duas começou a discussão, a brigar. Ela grudou no meu cabelo, começou a me dar murro. E nisso eu tentei me defender para ela poder me soltar, porque ela não queria me soltar. Deu murro na minha boca, saiu sangue, depois machucou no cabelo, ela puxou.

Juiz: E a faca?

R: A faca estava na porta do carro. Eu carregava para descascar fruta pras crianças, que a gente sempre saía, né? E eu sempre levava alguma coisa para eles comer.

J: Certo. Mas a faca, a senhora quando desceu do carro, levou a faca ou pegou depois?

R: Não, eu peguei depois a hora que eu fui pro carro. que ela veio me chamando para a briga.

J: Então a senhora foi pegar a faca?

R: Não, eu tava entrando no carro para ir embora. Foi quando ela veio.

J: Entendi. Então a senhora já desceu com a faca na mão?

R: É. Aí eu voltei com a faca.

MP: Antes da gente ir pros fatos em si, eu queria só entender você. Vocês três antes desses fatos, mantinham um relacionamento? Assim, era um relacionamento tranquilo?

R: Na verdade não era um relacionamento, chegou a acontecer umas três vezes. Não era um relacionamento.

MP: Mas vocês tinham uma convivência então, entre vocês, uma convivência sem violência, uma convivência harmônica, por assim dizer, né?

R: Sim.

MP: A senhora disse ‘aconteceu o muro, aconteceu o carro’. O que que aconteceu?

R: Foi quando eu pichei muro e o carro, na hora da raiva.

MP: São essas fotos que estão no processo, da pichação, da senhora xingando a Vanessa de puta e algo do tipo. É isso?

R: Foi.

MP: Pelo que eu entendi, vocês tinham um relacionamento harmonioso, e de repente a senhora desgostou desse relacionamento. O que motivou isso?

R: Ela mandava mensagem no meu celular. Chegou um tempo que eu tive que ir embora por causa disso. Foi quando tudo começou. Eu fui embora, ela me mandava mensagem lá onde eu tava, falando que o ALEX estava com outras mulheres. isso e aquilo. E nesse intervalo, tipo, eu peguei e voltei. E assim, eu e ela se falava por celular. Eu voltei e a gente, como a gente já se falava, a gente começou essa convivência. Mas depois disso começou muita provocação. Ela me via na rua com ALEX, ela chegava na mesa fazendo barraco. Eu não podia sair com o meu marido que ela chegava na mesa. Se ela me visse com ele, ela chegava.

MP: Neste dia, eh, ela relatou que a senhora passou xingando umas duas ou três vezes ela. Isso aconteceu?

R: Não, eu desci, deixei a minha funcionária e subi. No que eu subi, a minha enteada abaixou o vidro e xingou ela.

MP: A senhora disse que sentou na mesa e que a VANESSA estava junto com Alexandro na mesma mesa. É isso?

R: Não, a VANESSA estava numa mesa de frente e o de frente com o ALEX. Eu sentei do lado do ALEX.

MP: Em algum momento antes disso, a senhora chegou a ir lá falar alguma coisa?

R: Não.

MP: A senhora nesse nesse momento antes ali da briga, das facadas, a senhora algum momento chamou ela pra briga? Como foi dito aqui também, que a senhora teria chamado ela pra briga? Que queria bater ou xingar ela, alguma coisa assim?

R: Quando eu sentei na mesa, ela começou a me chamar para a briga. Me chamar, me chamar de corna, falando para mim para cima e eu revidei os gestos.

MP: Entendi. Irei, você e o seu marido foram embora?

R: Sim. Nesse momento ele pegou e me chamou para ir embora. Eu falei: "Então vamos.

MP: Ele foi pro carro dele, a senhora foi pro seu carro. Foi quando ela foi atrás?

R: Isso.

MP: E daí a senhora se apossou da faca no seu carro?

R: No carro.

MP: E daí a senhora retornou para encontrar?

R: Ela veio ao meu encontro, me chamando para brigar. Foi quando eu retornei.

Ela veio ao meu encontrou, puxou, grudou no meu cabelo. Foi quando começou.

MP: Pelo que eu entendi da fala da senhora, a interpretação da senhora, é que a senhora estaria em legítima defesa dessas agressões verbais?

R: É, Até porque eu estava indo embora, eu estava entrando no carro para ir embora.

Entendi. Então, o fato da senhora tá indo embora era um fato que a senhora não queria mais discussão com ela. É isso, né?

R: Não, por momento algum eu discuti com ela.

MP: Tá bom. Então, sem mais perguntas,

Adv.: Depois do acontecido, vocês chegaram a conversar, você e a VANESSA?

R: Ela foi em casa uma vez, quebrou o vidro do carro do Alex, perto dos meus filhos, foi maior piseiro lá na frente de casa e tá, passou. Depois ela foi de novo e eu e ela conversou normalmente na frente de casa.

Adv.: Mas como como se fosse amiga, foi uma conversa pacífica?

R: Foi.

Adv.: E o que que poderia ter aí saído do prumo aí que para poder causar uma raiva novamente?

R: Nada. Até porque depois de tudo do acontecido teve várias provocações dela, inclusive na porta da minha casa ir quebrar o carro.

Adv.: Entendi. E você teve conhecimento que depois de tudo isso o ALEX ainda continuou e ela continuou com um caso com ALEX?

R: Sim, porque ela chegou a engravidar e já vi várias mensagens dela no celular achando ruim do ALEX estar comigo, inclusive do ALEX sair comigo na rua.

Adv.: Você declarou na delegacia que ela vivia te perturbando. Que perturbação era essa?

R: Ela me xingava, tipo, se ela me visse na rua, se eu sentasse com o ALEX ela chegava nos lugares, por ciúmes do ALEX.

Adv.: Vocês tiveram outros desentendimentos antes desse?

R: Teve o que aconteceu no dia da Aline.

Adv.: Como é que foi?

R: Eu cheguei no local, a polícia Você já estava lá e nós duas fomos uma para cima da outra.

Adv.: Então já tiveram brigas de agressões uma com a outra mais de uma vez?

R: Sim, ela me ameaçou uma vez. Eu tenho prova porque no dia que eu fui fazer o B.O., a minha sogra me ligou, o escrivão ouviu, eh, falando que era para mim cuidar, não sair na rua, que Ela tinha ligado para o ALEX falando que se me pegasse na rua ia me esfaquear.

Adv.: E você tinha medo dela?

R: Tinha.

Adv.: Ela era nervosa? Como que era o estado de ânimo dela?

R: Agressiva, nervosa, sempre mandando mensagem, xingando. Onde eu estava, ela chegava com ALEX, podia os meus filhos estar perto, ela não nunca se importou.

Adv.: O ALEX disse que pagou o prejuízo do muro, do carro, até da cirurgia dela. Você se opôs em algum momento dele pagar ou não?

R: Eu concordei a todo momento dele pagar.

Adv.: Entendi. Vamos dar uma recapitulada bem rapidinha no fato. Você chegou na mesa e sentou do lado do ALEX, certo?

R: Isso.

Adv.: A partir daí que começou uma troca de gestos, não entre vocês duas?

R: Isso.

Adv.: Você percebeu se ela tava bebendo ou não?

R: Ela estava bebendo com as amigas dela, inclusive tinha cerveja na mesa.

Adv.: Você acha que ela poderia estar alterada, alguma coisa desse tipo?

R: Creio que sim, porque ela estava bebendo.

Adv.: E vocês resolveram irem embora?

R: Isso.

Adv.: E quem que foi atrás de quem para poder brigar? Foi você que foi atrás dela ou ela atrás de você?

R: Não, em momento algum eu fui atrás dela. Eu já estava entrando no carro para ir embora. Ela foi atrás de mim.

Adv.: E qual que foi a primeira agressão que você sofreu?

R: Ela grudou no meu cabelo e começou a dar murro no meu rosto, tapa...

Adv.: E você acredita que foi por causa do quê essa fúria?

R: Ciúmes. Ela sempre teve ciúmes do Alex.

Adv.: E o que levou você a pensar em pegar um uma faca, ainda que de mesa, e desferir os golpes?

R: Para me defender, porque como ela grudou no meu cabelo, tava me dando murro e não queria soltar, foi um ato de defesa.

Adv.: Se você quisesse ter dado mais de dois golpes de faca nela, você conseguiria?

R: Com certeza.

Adv.: Alguma coisa impediria de ter dado mais golpes?

R: Não, até porque ela tava, nós duas tava grudada uma na outra.

Adv.: Entendi. Depois disso, ela ainda tava ainda permaneceu nervosa, porque tem um depoimento aqui que ela tentou jogar uma pedra. Como é que foi isso?

Eu entrei no meu carro para ir embora. Ela ainda tentou pegar uma pedra e tacar em mim no momento que eu tava indo pro carro. Tacar em mim, tacar no carro.

Adv.: Hoje, como é que é o relacionamento de vocês?

R: Então, hoje eu não tenho contato, nada contra.

Adv.: Esse aqui é o último momento que você tem para falar no processo, pelo menos eu entendo, eu acredito que seja o último momento, né? Ficou alguma coisa para trás aí que você gostaria de falar, que você gostaria de expor as autoridades aí? Esse é o momento seu. Você se arrepende?

R: Me arrependo e muito.

Adv.: Você faria isso novamente?

R: Não, jamais.

Adv.: Tem alguma coisa que você gostaria de falar às autoridades?

R: Então, eu queria pedir desculpa pelo que eu fiz e hoje, como eu falei, não tenho nada contra ela, até porque ela tem um filho, né, com o ALEX, depois de tudo isso. Não faria novamente e me arrependo pelo que eu fiz.

J: Doutores, eu eu fiquei com dúvida no por conta do momento da agressão que ela falou. Senhora MICHELI, a senhora disse o seguinte, que foi pro carro, certo? E ela a seguiu até o carro. Aí falou que já dentro do carro ela lhe agrediu?

R: Não, eu fui pro carro, ela foi na caminhonete e ela veio pro meu lado, me chamando para a briga. Nisso, ela veio pro meu lado e eu peguei a faca e voltei pro lado dela.

J: Mas a senhora desceu do carro ou não desceu do carro?

R: Eu nem cheguei a entrar, eu fui abrir a porta.

J: Entendi. Quando a senhora foi para lá, ela seguiu e a senhora nem sequer entrou.

R: Me seguiu. Eu tava abrindo a porta para entrar.

J: A faca já estava lá no carro?

R: Já estava na porta.

J: Essa faca tava na porta por quê?

R: Por que eu carregava para descascar fruta para as crianças, que eu sempre saía com eles e levava fruta, essas coisas para eles comer.

J: A senhora disse que a senhora tava indo pro seu carro, no caso, do lado do motorista, né?

R: Isso, do lado do motorista.

J: Ela veio para cima da senhora lhe agredindo?

R: Isso. Ela já veio e grudou no meu cabelo.

J: Quando ela tava segurando o cabelo da senhora, puxando, não sei exatamente, a senhora que desferiu a o golpe?

R: Isso. Quando ela tava grudada no meu cabelo, dando murro no meu rosto.

J: E aí quando é que foi separado? O momento que se separaram, te puxaram?

R: Não, na verdade eu soltei, ela me soltou e a gente saiu. O ALEX tava separando, mas eu soltei por livre e espontânea vontade.

J: E aí a senhora foi pro seu lugar, pro seu lado, foi embora e ela ficou lá?

R: É, ela ainda tentou pegar uma pedra, né, para atacar em mim e no meu carro.

J: Ah, então depois que ainda teve a perfuração, ela pegou a pedra?

R: É, pegou a pedra.

J: Entendi. Não tava compreendendo essa dinâmica aí, então tá certo. Tá bom. Então a senhora já não quer apresentar mais nada, correto?

R: Não.

J: Tá bom. Então vou encerrar aqui”.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, sobreveio a pronúncia, assim fundamentada:

“[...]
Fundamento. Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, instaurada com o objetivo de apurar a suposta prática do crime de tentativa de homicídio atribuído a Micheli Pereira dos Santos, em desfavor de Vanessa Angélica Randoli de Almeida, tipificado no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Os autos tramitaram regularmente, sem nulidades ou vícios processuais a serem reconhecidos, nos termos do art. 564 do Código de Processo Penal.

Ao término da primeira fase do procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida, o chamado “sumário de culpa”, compete ao magistrado realizar o juízo de admissibilidade da acusação, podendo adotar uma das quatro medidas previstas nos arts. 413 a 419 do CPP: pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação do crime imputado.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, exige-se apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal. O magistrado, nesta fase, exerce juízo de admissibilidade da acusação, e não de mérito.

I. DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva resta, em tese, demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n.º 2021.184655 (id. 64233915 - pág. 6), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal n.º 510.01.02.2021.020049-01 (id. 79958016), pelo Laudo Pericial da Faca n.º

510.2.04.2021.008573-01 (id. 79958017), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo e pelo interrogatório da acusada.

II. DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere aos indícios de autoria, observo que há elementos que, em tese, apontam para a autoria delitiva, sobretudo a partir dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas em sede judicial.

A vítima, em seu interrogatório judicial, apresentou uma narrativa coerente com os demais elementos constantes dos autos, descrevendo os fatos com riqueza de detalhes.

Verifica-se que, em juízo, Vanessa Angélica Randoli de Almeida, de forma compatível com as declarações anteriormente prestadas à autoridade policial, relatou os acontecimentos nos seguintes termos:

[...]

Na parte final de seu depoimento, a vítima relatou que, embora não tenha iniciado as vias de fato com a acusada, durante a briga, ambas trocaram agressões, sendo que a acusada teria desferido golpes com faca, enquanto a vítima também a teria agredido fisicamente.

A dinâmica dos fatos, conforme descrita no depoimento judicial do informante Alexsandro Ferreira dos Santos, foi narrada nos seguintes termos:

[...]

Sobressai do referido depoimento que a testemunha, ao ser questionada, afirmou não ter presenciado quem iniciou a agressão física e, em outro momento, declarou ter observado que a vítima, Vanessa, estaria agredindo com intensidade a acusada, Micheli, a qual, segundo sua percepção, não teria reagido. Acrescentou que apenas em momento posterior percebeu que as vestes da vítima estavam ensanguentadas.

Além disso, o informante Alexsandro Ferreira dos Santos, embora cônjuge da acusada, relatou que as vias de fato teriam sido iniciadas por Vanessa. Contudo, reconheceu que houve agressões mútuas e que precisou intervir para cessar o conflito. Tal narrativa, por si só, não é suficiente para afastar, nesta fase processual, os indícios de que a acusada possa ter desferido os golpes com instrumento perfurocortante, tampouco para excluir a presença de dolo, matéria esta a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Com efeito, verifica-se que a vítima, após as agressões sofridas, foi socorrida por pessoas que se encontravam no local e encaminhada ao hospital, não se consumando o resultado morte.

Da análise comparativa dos depoimentos, observa-se contradição quanto à dinâmica do início da agressão e dúvida acerca da eventual reação da acusada com uso de faca. Dessa forma, a tese de legítima defesa deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, havendo, portanto, elementos suficientes para o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante das provas colhidas nos autos, notadamente no tocante à autoria e à materialidade, impõe-se o pronunciamento da acusada, considerando que, nesta fase, basta a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sendo incabível exame aprofundado sobre justificativas ou circunstâncias, que compete exclusivamente ao Tribunal Popular.

Assim, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, os pleitos defensivos não merecem acolhida, diante da existência dos requisitos legais para a pronúncia, cabendo ao júri popular a apreciação do mérito da acusação.

Portanto, restando demonstrados, em juízo de admissibilidade, indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impõe-se a submissão da acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III – DAS TESES DEFENSIVAS

A Defesa alegou, em sede de memoriais, a ocorrência de legítima defesa (art. 25 do Código Penal) e a tese de desistência voluntária (art. 15 do Código Penal).

Todavia, tais alegações, nesta fase processual, não afastam os elementos que autorizam o prosseguimento da ação penal.

Quanto à legítima defesa, esta configura-se como excludente de ilicitude, prevista nos arts. 23, II, e 25 do Código Penal, e pressupõe agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários para sua repulsa. No presente caso, há divergência entre os depoimentos colhidos quanto à origem da agressão, havendo incompatibilidade entre a versão apresentada pela acusada e as declarações da vítima e da testemunha Aline Lopes da Paz Baima, que atribuem à ré conduta ofensiva.

Não se verifica, portanto, prova inequívoca e incontroversa capaz de autorizar absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a tese de legítima defesa somente pode ser acolhida nesta fase quando cabalmente demonstrada, o que não se constata nos autos.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do TJMT, conforme a seguinte ementa:

[...]

No tocante à desistência voluntária, prevista no art. 15 do Código Penal, esta pressupõe a interrupção espontânea da execução do crime. Todavia, a prova colhida nos autos não permite concluir de forma inequívoca que tenha havido desistência voluntária, tratando-se de matéria de mérito a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

À míngua de prova incontroversa que afaste a tipicidade da conduta ou demonstre o preenchimento dos requisitos das causas excludentes de ilicitude ou de tipicidade, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

IV. CONCLUSÃO

Dessa forma, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, outra conclusão não há senão submeter a acusada ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. [...]”.

Em relação à alegada ausência de fundamentação idônea, a arguição defensiva não prospera.

A decisão de pronúncia exige motivação compatível com sua natureza de juízo de admissibilidade da acusação, limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, com a classificação jurídica, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, observando-se o dever constitucional de motivar as decisões (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Motivação “concisa” não se confunde com motivação “genérica”. O parâmetro constitucional reclama que o julgador explicite as razões de decidir, vinculando-as ao acervo dos autos; não exige, nesta fase, exame exauriente do mérito probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, CF).

No caso concreto, a pronúncia apoiou-se em elementos concretos e individualizados de materialidade e de autoria, amplamente descritos no próprio caderno processual e reproduzidos no voto recorrido, o que afasta, por si, a pecha de generalidade.

Quanto à materialidade, o laudo de exame de corpo de delito n. 510.1.02.2021.020049-01 atesta ferimentos perfurocortantes múltiplos em regiões vitais, hemorragia interna e necessidade de cirurgia de urgência, quadro compatível com risco real à vida e incapacidade laboral temporária, tudo devidamente registrado: escoriações faciais, ferimento cirúrgico abdominal de 14 cm, lesão cortante em coxa esquerda, ferimento em flanco direito e dorso, além de escoriação cervical posterior (descrições minuciosas constantes do item IV e comentários do item V do laudo).

O próprio histórico pericial registra
“cerca de cinco golpes com faca”
, duas lesões superficiais e três perfurações, com rafia de lesão hepática — dado que revela violência apta a produzir resultado letal, reforçando a idoneidade da classificação jurídica então adotada.

Tais elementos objetivos satisfazem o requisito do art. 413 do CPP, porque demonstram a materialidade de delito doloso contra a vida e a gravidade das lesões, sendo desnecessário — e até indevido, neste momento — adentrar em valoração exauriente do
animus
sob a ótica defensiva.

No que respeita aos indícios de autoria, a vítima, em juízo, relatou, com riqueza de detalhes, a dinâmica do fato, a arma empregada (“faquinha de serra”) e a perfuração do fígado, além do período de internação hospitalar, circunstâncias convergentes com as conclusões periciais.

VANESSA ainda precisou o contexto imediatamente anterior e posterior aos golpes, indicando que a recorrente regressou ao seu encontro nas imediações do veículo de ALEX e, no entrevero físico desencadeado, desferiu as facadas, cessadas após a intervenção de terceiro — relato compatível com a narrativa objetiva do laudo e com a dinâmica do local.

A corroborar, a testemunha ALINE LOPES DA PAZ BAIMA declarou que a recorrente
“apenas tentava furar VANESSA com uma faca que portava”
, descrevendo, ainda, a pronta intervenção de ALEX e a saída da recorrente do local — elementos que emprestam lastro externo à versão da vítima.

O conjunto testemunhal também contextualiza a motivação e o histórico de desavenças: as partes mantinham relacionamento triangular amoroso e houve episódios de hostilidade prévia, inclusive com ofensas e ameaças registradas em áudios juntados aos autos (“ou é o meu fim ou é o seu”), o que evidencia animosidade pretérita e afasta qualquer alegação de fundamentação neutra ou destituída de lastro fático.

Os áudios contém conteúdo inequívoco de ameaças e incitação à violência, reforçando a plausibilidade da imputação e o vínculo probatório concreto utilizado na formação do juízo de admissibilidade.

A informatividade dos depoimentos judiciais — vítima e testemunhas — não se apresenta isolada. O laudo técnico-científico fornece a âncora objetiva do ocorrido, com descrição minuciosa das lesões, exigindo solução cirúrgica emergencial, quadro inteiramente coerente com os relatos colhidos sob contraditório.

Ademais, a própria dinâmica, tal como narrada, revela pluralidade de golpes e regiões atingidas de reconhecida letalidade (abdome com perfuração hepática), o que permite, ao menos nesta sede, inferir plausibilidade do dolo de matar, sem exaurir o tema, que é de competência do Conselho de Sentença.

A decisão de pronúncia, portanto, não se limitou a fórmulas vagas. Ancorou-se em dados específicos: data (22/07/2021), local (“Além da Gula”), meio empregado (faca), dinâmica (vias de fato seguidas de golpes interrompidos por terceiro), natureza e sede das lesões (abdomen, coxa, dorso, pescoço), gravidade clínica (hemorragia interna e cirurgia), e lastro testemunhal convergente.

Esses elementos individualizados superam, com folga, o padrão de suficiência exigido pelo art. 413 do CPP para submeter a acusada a julgamento pelo Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, CF).

A defesa sustenta que a pronúncia teria lançado mão de argumentos genéricos. O exame do caderno demonstra o contrário: há identificação do fato típico imputado, com a narrativa circunstanciada do evento e o vínculo aos suportes probatórios invocados, inclusive com qualificação da vítima e das testemunhas, não havendo falar em decisão descolada do acervo dos autos.

A tentativa de transmutar a exigência de motivação em exaurimento valorativo inverte o regime jurídico da pronúncia. A Constituição assegura a soberania dos veredictos e reserva ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva do dolo e das teses exculpantes, cabendo ao juízo singular apenas verificar a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria.

O art. 414 do CPP (despronúncia) reclama ausência de prova da materialidade ou indícios de autoria insuficientes. Não é esse o quadro, à vista do robusto conjunto que sustenta a imputação.

Também não se cuida de caso de absolvição sumária (art. 415 do CPP), pois a tese de legítima defesa não emerge como evidência manifestamente demonstrada nos autos. Os depoimentos discrepam sobre a gênese da agressão e a prova técnico-médica revela violência idônea a produzir o óbito, incompatível com uma reação claramente moderada e necessária, como exige a excludente.

O conjunto probatório revela versões conflitantes e inconciliáveis acerca da gênese e do desenvolvimento da contenda, circunstância que, por si, impõe a submissão da causa ao crivo do Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, e do art. 413 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a vítima VANESSA narrou, em sede policial e judicial, que, ao dirigir-se ao veículo de ALEXSANDRO para conversar, foi surpreendida pelo retorno da acusada MICHELI, que se aproximou e iniciou a agressão, desferindo-lhe golpes de faca que resultaram, inclusive, em perfuração hepática. Afirmou que não avançou contra a ré, limitando-se a reagir quando já era alvo da investida armada.

A acusada MICHELI, por sua vez, sustentou versão diametralmente oposta, afirmando que, ao tentar adentrar em seu veículo, foi abordada por VANESSA, que a segurou pelos cabelos, desferiu arranhões e socos, e que, diante da impossibilidade de se desvencilhar, utilizou pequena faca guardada no carro, com o único propósito de cessar a agressão.

O informante ALEXSANDRO, por seu turno, declarou que VANESSA foi ao encontro de MICHELI, agarrou-a pelos cabelos e passou a agredi-la com tapas e socos, momento em que interveio para separá-las, tendo então percebido o sangramento.

A testemunha ADRIANA afirmou que ambas se dirigiram uma à outra e entraram em vias de fato, mas não soube precisar quem iniciou a agressão física; todavia, mencionou acreditar que MICHELI já retornou ao local armada, o que indicaria premeditação.

ALINE, por seu turno, testemunhou não ter visto MICHELI tentar agredir fisicamente sem arma ou se defender; afirmou que a acusada
“apenas tentava furar VANESSA com uma faca”
, sem esclarecer se houve agressão física prévia por parte da vítima.

Há, ainda,
divergência quanto à posse prévia da arma
: VANESSA afirmou só perceber a faca durante a agressão, supondo inicialmente tratar-se de uma chave de carro; MICHELI sustenta que a faca estava guardada no interior do veículo e foi utilizada apenas como último recurso defensivo; ADRIANA supõe que MICHELI já voltou armada; ALINE descreve a acusada portando a faca ao se aproximar da vítima.

No tocante à motivação, também se constatam relatos divergentes: para VANESSA, a animosidade decorre de ciúmes e de desavenças oriundas do triângulo amoroso com ALEXSANDRO; para MICHELI, foi ela a vítima de perseguições e ameaças de morte proferidas por VANESSA; ALINE aponta o ciúme como elemento central, afirmando que MICHELI se sentia preterida; ALEXSANDRO, por sua vez, diz desconhecer a motivação e nega que houvesse ciúmes, mencionando, inclusive, contatos cordiais posteriores entre ambas.

A propósito, a testemunha ALINE descreveu conduta voltada a
“furar”
a vítima com uma faca, e não mera contenção.

A vítima referiu a golpes em regiões distintas, com perfuração de órgão vital, tendo permanecido internada depois de cirurgia de emergência, quadro que repele, nesta fase, a tese de agressão moderada e estritamente defensiva.

O juízo de pronúncia, ao remeter a controvérsia ao Tribunal Popular, não adere a esta ou àquela versão; apenas reconhece a viabilidade jurídica e probatória da acusação. Assim, a motivação que expõe as fontes probatórias — laudo, depoimentos, circunstâncias objetivas do evento — mostra-se adequada e suficiente.

Não procede, ainda, a crítica de que a decisão teria ignorado elementos favoráveis à recorrente. A técnica decisória na pronúncia não demanda cotejo exauriente de todas as teses, mas indicação dos suportes mínimos que legitimam o envio ao Júri, sem prejulgar o mérito.

Relembre-se: a Constituição exige motivação; não reclama, na pronúncia, uma sentença de mérito antecipada. O ato judicial controvertido satisfaz a exigência constitucional e legal, ao apontar concretamente as provas que alicerçam a acusação.

A invocada desistência voluntária igualmente não se revela, em termos de evidência manifesta, a justificar qualquer juízo terminativo. A narrativa aponta cessação dos golpes por intervenção de terceiro, e não por autocontenção espontânea da agente, o que reforça a correção da remessa ao julgamento popular.

No caso dos autos, há indícios suficientes de que MICHELI agiu com
animus necandi
, razão pela qual a tese defensiva deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO –
“AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.

[TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013 – grifei].

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 – destaquei].

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta etapa, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

Cito precedentes do STJ e desta Câmara:

[...] 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente. [...]
[REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020].

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
. [...]
[RESE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Logo, a motivação adotada dialoga com os autos e cumpre a teleologia do art. 413 do CPP, pois demonstra, com base em dados identificáveis e verificáveis, a materialidade e os indícios de autoria quanto ao crime doloso contra a vida imputado à recorrente.

A fixação do enquadramento típico — tentativa de homicídio — também se justifica, nesta fase, pela pluralidade de golpes e pelas lesões em regiões vitais, elementos que ultrapassam a fronteira de uma mera lesão corporal e reforçam a plausibilidade do
animus necandi
para o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portanto, descabida a pretensão desclassificatória.

Por derradeiro, registro que o “termo de declaração” acostado com as razões recursais, firmado por VANESSA, em instrumento particular, por meio do qual noticia que “não é meu interesse que MICHELI PEREIRA DOS SANTOS seja julgada em uma sessão plenária do júri, até porque, repensando melhor sobre os fatos, entendi que MICHELI não tinha interesse em atentar contra minha vida”, não tem o condão, nessa quadra processual, de absolvê-la, tampouco de desclassificar a conduta a ela imputada na denúncia e na pronúncia, uma vez que se trata de ação pública incondicionada.

Se assim desejar, VANESSA pode, ao ser indagada na sessão plenária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, expor as razões pelas quais mudou seu entendimento acerca do
animus necandi
.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito aviado por MICHELI PEREIRA DOS SANTOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a pronúncia, para que seja submetida a julgamento popular pela prática de homicídio tentado (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025